Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-33.2021.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002234-33.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TEIXEIRA ABREU - CPF: 060.636.851-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALMIR PEREIRA SILVA - CPF: 037.454.821-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Homicídio culposo na direção de veículo automotor e evasão do local do acidente. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não conhecimento. Pedido atendido pelo magistrado. Ausência de interesse recursal. Mérito. Absolvição. Ausência de culpa. Improcedência. Imprudência configurada. Condução sem habilitação em velocidade incompatível e sob condições climáticas adversas. Evasão do local. Omissão de socorro configurada.
Bis in idem
não configurado. Possibilidade de condenação simultânea pela majorante da omissão de socorro e pelo crime de evasão do local do acidente.
Exclusão dos danos morais. Impossibilidade.
Reparação mínima. Isenção ao pagamento das custas processuais. Defesa patrocinada pela Defensoria pública. Improcedência. condenação ao adimplemento das custas processuais é efeito legal da sentença condenatória. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo
s
delito
s
de homicídio culposo na direção de veículo automo
tor (artigo 302,
§ 1
o, incisos I e III,
do Código de Trânsito Brasileiro) e evasão do local do acidente (artigo 305,
caput
, do mesmo diploma legal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
, impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de detenção.

2.
A
defesa
sustenta:
(i)
em relação ao delito de homicídio culposo, a ausência de
culpa na conduta do réu;
(
ii
)
quanto ao crime de evasão do local do acidente

aduz

que

não houve
omissão de socorro. Subsidiariamente, postula:
(
iii
)
a

exclusão da indenização a título de danos morais;
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(v)
a dispensa do pagamento das custas processuais por se tratar de assistido da Defensoria Pública
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se a conduta do apelante configurou o crime de homicídio culposo, especialmente se a imprudência está caracterizada pela condução de motocicleta sem habilitação, em velocidade incompatível e sob condições climáticas adversas; (
ii
) definir se a evasão do local do acidente configura o delito do art. 305 do CTB, e se a sua condenação, cumulada com a majorante da omissão de socorro, constitui
bis in idem
; e (
iii
) analisar a manutenção da indenização por danos morais e da condenação ao pagamento das custas processuais
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, prontuário médico da vítima, bem como pela confissão do apelante e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório
.

5.
A imprudência, elemento configurador da culpa, está evidenciada pela condução de veículo automotor sem a devida habilitação ("culpa contra a legalidade"), em velocidade incompatível com a via e sob condições climáticas adversas (chuva e pista molhada), as quais, em vez de excluírem a responsabilidade, agravam o dever de cuidado exigido pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

6.
O princípio da confiança não se aplica em favor do condutor que descumpre as normas de trânsito, como no caso, em que o apelante, ao dirigir sem habilitação e em velocidade inadequada, quebrou o dever de cuidado que lhe incumbia, não podendo invocar a expectativa de que outros agiriam para evitar o resultado de sua própria imprudência
.

7
.
A majorante da omissão de socorro (art. 302, § 1o,
inciso
III, do CTB) resta configurada, pois o dever de solidariedade é personalíssimo e indelegável, não sendo afastado pela mera presença de terceiros no local. A obrigação do condutor envolvido persiste até a efetiva chegada de socorro qualificado, o que não foi aguardado pelo réu
.

8
.
O crime de evasão do local do acidente (art. 305 do CTB) fica caracterizado quando o agente se afasta com o dolo específico de frustrar a responsabilidade penal ou civil. O temor das consequências legais é o próprio elemento subjetivo do tipo, não configurando excludente de culpabilidade
.

9
.
Não há
bis in idem
na condenação simultânea pela majorante da omissão de socorro e pelo crime de evasão do local do acidente, uma vez que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos:
o primeiro se refere a
vida e a integridade física da vítima
, ao passo que o segundo é concernente
a administração da justiça
.

10
.
A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais (art. 387,
inciso
IV, do CPP) é cabível na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano em caso de homicídio presumido (
in
re

ipsa
). A alegada hipossuficiência do réu não obsta a condenação, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução
.

11
.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP), e a análise sobre a isenção ou suspensão da exigibilidade, em razão da hipossuficiência do condenado, compete ao Juízo da Execução Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A imprudência no crime de homicídio culposo no trânsito resta configurada quando o agente, sem habilitação, conduz veículo em velocidade incompatível e sob condições climáticas adversas, pois tais circunstâncias agravam o dever de cuidado, não o excluindo. 2. Não há
bis in idem
na condenação simultânea pela majorante da omissão de socorro e pelo crime de evasão do local do acidente, uma vez que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos. 3. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano em caso de morte presumido (
in
re

ipsa
), e a hipossuficiência do réu não obsta a condenaç
ão, devendo ser analisada no Juízo da Execução
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
69; CPP,
arts
.
156
,
387, inciso IV
e 804; CTB,
arts
. 28, 302,
§ 1
o, incisos I e III e
305,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 907 de Repercussão Geral; STJ,
Agravo Regimental no Recurso Especial no 2.103.952/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 19 de novembro de 2025;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma;
j. em
: 13 de novembro de 2023;
TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal; j. em: 28 de janeiro de 2026; TJMT, Apelação Criminal n° 1013892-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; j. em: 24 de julho de 2024;
TJMT, Apelação Criminal no 0005138-29.2006.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal; j. em: 24 de junho de 2025;
TJMT, Apelação Criminal no 1052122-21.2022.8.11.0001, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal; j. em: 11 de novembro de 2025;
TJMT, Apelação Criminal no 1002851-05.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 3 de dezembro de 2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 14-A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rodrigo Teixeira Abreu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, pelo
s
delito
s
de homicídio culposo na direção de veículo automo
tor (artigo 302,
§ 1
o, incisos I e III,
do Código de Trânsito Brasileiro) e evasão do local do acidente (artigo 305,
caput
, do mesmo diploma legal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal) (Id. 318806483).

Em síntese,
a
defesa
sustenta:
(i)
em relação ao delito de homicídio culposo, a ausência de
culpa na conduta do réu;
(
ii
)
quanto ao crime de evasão do local do acidente

aduz

que

não houve
omissão de socorro. Subsidiariamente, postula:
(
iii
) a
exclusão da indenização a título de danos morais;
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(v)
a dispensa do pagamento das custas processuais por se tratar de assistido da Defensoria Pública
(Id.
318806486
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, manifestando-se pelo seu
desprovimento (
Id. n.
318806492
).

O douto
Procurador de Justiça

Élio Américo
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso,
apresentando a seguinte
ementa:

“
Apelação Criminal – Acidente de trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor e Evasão do local do sinistro [art. 302, § 1o, incisos I e III e art. 305,
caput
, ambos da Lei no 9.503/97] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição por ausência de culpa – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Imprudência evidenciada pela condução sem habilitação, em condições climáticas adversas e com velocidade incompatível – Inobservância do dever objetivo de cuidado – 2. Pleito de exclusão do valor fixado a título de reparação mínima – Inviabilidade – Montante fixado com base no art. 387, IV, CPP, observados contraditório, ampla defesa e princípios da razoabilidade e proporcionalidade – 3. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Ausência de interesse recursal – Substituição já determinada na sentença – 4. Assistência judiciária gratuita – Não cabimento nesta fase – Análise que compete ao Juízo da execução – Manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
” (Id.
330398850
).

Os autos
não
estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que
o recurso de apelação comporta conhecimento apenas
parcialmente
.

Isso porque a defesa requer
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ocorre que, do exame da sentença recorrida, constata-se que o
magistrado já procedeu à substituição
da sanção corporal por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. Vejamos:

“
Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal, considerando ainda o que dispõe o artigo 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro
” (Id. 318806483).

Assim, evidencia-se a
ausência de interesse recursal
quanto a esse tópico, pois a
pretensão
já foi
integralmente satisfeita na origem
, inexistindo sucumbência e, consequentemente, utilidade prática no provimento jurisdicional postulado. Por essa razão,
não conheço do recurso neste ponto
.

Presentes, contudo, os pressupostos de admissibilidade recursal quanto aos demais pleitos, passo ao exame do mérito.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 5 de fevereiro de 2018, por volta das 7h35min, em via pública na Comarca de Canarana, o
apelante
conduzia a motocicleta Honda/NXR160 Bros 2017, placa QCB-4211, sem habilitação, em alta velocidade, agindo com manifesta imprudência e em inobservância ao dever objetivo de cuidado, ocasião em que atropelou a vítima Almir Pereira Silva, a qual, em razão das lesões sofridas, veio a óbito.

Consta, ainda, que o
acusado

se evadiu
do local, deixando de prestar socorro, razão pela qual lhe foi imputada a prática dos crimes de
homicídio culposo na direção de veículo automo
tor (artigo 302,
§ 1
o
, incisos I e III,
do Código de Trânsito Brasileiro) e evasão do local do acidente (artigo 305,
caput
, do mesmo diploma legal).

A propósito, t
ranscrevo
o excerto pertinente

da
denúncia:

“
Segundo apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado conduzia a motocicleta Honda/NXR160 Bros 2017, placa QCB-4211 pela Avenida Rio Grande do Sul, em frente a
Kannã
, bairro Flamboyant, quando, então, em alta velocidade, agindo com manifesta imprudência e
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, atropelou a vítima, atingindo-a enquanto estava em sua bicicleta.

Logo após provocar o acidente, o denunciado, mesmo sem correr risco pessoal, deixou de prestar socorro à vítima, bem como afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

A vítima foi socorrida pelas demais pessoas presentes no local, sendo necessária sua hospitalização pelas fraturas, lesões e afundamento de crânio. No entanto, devido ao choque da colisão, a vítima Almir Pereira Silva veio a óbito.

Por fim, as diligências posteriores mostraram que o denunciado não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação
.

[...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução
”
(Id.
318805889
).

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (Id
.
318805893) e, ao término da regular instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, impondo ao
apelante,
pela

prática dos delitos descritos no relatório, a
pena de 3 anos e 6 meses de detenção
, em regime inicial aberto, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Na mesma oportunidade, foi imposta ao
sentenciado
a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano
, além da fixação de indenização mínima a título de reparação dos danos, no valor correspondente a um
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, a ser paga aos familiares da vítima (Id. 318806483).

Irresignada, a defesa pretende a absolvição do acusado quanto ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sustentando que
(i)
não houve
culpa em sua conduta, pois o acidente teria decorrido de fatores climáticos adversos, notadamente a chuva e a pista escorregadia, circunstâncias que, ao seu ver, afastariam a imprudência.

A tese, todavia,
não merece acolhimento
, diante do robusto acervo probatório coligido aos autos.

A
materialidade
delitiva está comprovada de forma segura pelos elementos documentais constantes dos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2018.40907 (Id. 318805890 - págs. 9/11) e a Certidão de Óbito (Id. 318805890 - págs. 47/48), que consigna como
causa mortis
traumatismo crânio encefálico e insuficiência respiratória aguda, bem como do Prontuário Médico (Id. 318806398), que demonstram o atendimento prestado e a gravidade do quadro clínico, em harmonia com os depoimentos obtidos ao longo da persecução penal, os quais corroboram a narrativa acusatória.

A
autoria
, por sua vez, firmou-se suficientemente, pois o
apelante
admitiu, ainda na
fase extrajudicial
, que se envolveu no
acidente
, confessando que
conduzia a motocicleta sem habilitação
e que
deixou o local após os fatos
, embora tenha buscado atribuir o evento a fatores climáticos adversos, nos seguintes termos:

“QUE, o interrogando levou DEUSA ao serviço na moto de MAYCON, uma Honda
Broz
, e quando voltava pra rua acabou se envolvendo num acidente com um homem que estava empurrando uma bicicleta [...] o tal homem parecia não ter visto a moto em que o interrogando estava [...] antes de bater no tal homem o interrogando tinha visto ele [...] após o acidente o interrogando saiu do local [...] que não tem CNH”
(Id. 318805890 - págs. 35/37).

Essa
confissão
foi
reiterada
em
juízo
, mantendo-se, igualmente, a tentativa de minimizar sua responsabilidade, ao afirmar que trafegava a
“80 km/h, reduzindo para 40 ou 50 km/h após passar por um quebra-molas”,
situando o acidente nas imediações do “antigo clube kart” (Id. 318806462/318806464).

Nesse contexto, o próprio interrogatório do apelante revela a violação ao dever objetivo de cuidado, na medida em que admite a condução de veículo automotor sem habilitação, circunstância que indica despreparo técnico e, por si, acentua a inobservância das cautelas exigidas no tráfego.

Trata-se da chamada “culpa contra a legalidade”, pois o agente, ao descumprir uma norma de segurança basilar, cria um risco não permitido e assume a responsabilidade pelas consequências de sua inaptidão técnica, principalmente face as condições adversas que demandariam perícia redobrada.

Tal dado é secundado pelo depoimento do proprietário da motocicleta, Marcos dos Santos Vicente, que, sob o crivo do contraditório, ratificou
não ter autorizado sua utilização
e, consignou, ainda, que o réu
não possuía a permissão do Departamento Estadual de Trânsito
para conduzir o veículo automotor (Id. 318806475).

Soma-se a isso o relato da
testemunha ocular

Hygort
da Costa Ernst, cuja versão permaneceu estável desde a
fase inquisitorial,
visto que afirmou ter ouvido
forte barulho de motocicleta sendo acelerada
momentos antes do acidente e, logo depois, avistou a vítima e o réu no chão, acrescentando que o condutor se evadiu
:

“QUE, escutou um forte acelerado de motocicleta que passou ali defronte; QUE, ficou olhando para o motoqueiro que logo adiante atropelou um homem que transitava naquela rua [...] QUE, quando o motoqueiro atropelou o homem ambos caíram; [...] QUE, logo em seguida o motoqueiro levantou-se, ergueu sua moto e saiu do local; QUE, os presentes acionaram a polícia e a ambulância” (Id. 318805890 - págs. 67).

Tal versão foi confirmada, em linhas gerais, em
juízo,
ocasião em que a testemunha ratificou ter ouvido
“barulho alto que poderia ser de frenagem ou aceleração”
imediatamente antes da colisão - circunstância que corrobora a velocidade incompatível -, bem como registrou que o apelante
“disse que levaria a motocicleta para a calçada, mas, em verdade, subiu nela e saiu antes de aglomerar pessoas para ajudar a vítima”
(Id. 318806472/318806474).

De igual modo, a testemunha
Neusivan
Andrade Cavalcante declarou, na
fase extrajudicial
(Id. 318805890 - pág. 33) e em
juízo
, que o réu conduziu a motocicleta em dia chuvoso, após ter saído de uma festa onde, segundo acredita, ingeriu bebida alcoólica, reforçando o contexto de imprudência, ainda que tal circunstância não tenha sido objeto de perícia específica (Id. 318806476).

Delineado esse quadro, mesmo que a defesa sustente que o acidente decorreu de chuva e pista molhada, tais condições não excluem a culpa, mas agravam o dever de cautela, impondo condução compatível com a segurança do trânsito.

Nesse sentido, recorda-se o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:
“o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Logo, reconhecendo o próprio réu que chovia e que a pista se encontrava molhada - circunstâncias que podem ampliar a distância de frenagem e favorecer derrapagens -, incumbia-lhe reduzir preventivamente a velocidade e redobrar a atenção, o que não se verificou na espécie.

Em vista disso, a tese defensiva de ausência de culpa é infirmada pelo contido dos autos, vez que a imprudência do apelante está alicerçada
, primordialmente, pelo fato de
(i)
conduzir veículo automotor sem habilitação;
(
ii
)
trafegar em velocidade incompatível com o cenário descrito; e
(
iii
)
deixar de observar
o dever de cautela agravado pelas condições climáticas adversas.

Além disso, não socorre ao apelante a eventual alegação de culpa concorrente da vítima. O princípio da confiança, que permite ao condutor trafegar regularmente esperar o mesmo comportamento dos demais, não se aplica àquele que, ele próprio, descumpre as normas de trânsito.

Ao conduzir veículo sem habilitação e em velocidade incompatível, o acusado quebrou o dever de cuidado que lhe incumbia, não podendo invocar em seu favor a confiança de que outros (nomeadamente pedestres e ciclistas, mais vulneráveis) agiriam para evitar o resultado de sua própria imprudência.

Outrossim, em situação análoga, esta Segunda Câmara Criminal assentou que “a
condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) deve ser mantida quando as provas dos autos demonstram inequivocamente que o condutor agiu com imprudência, trafegando em velocidade excessiva (acima do limite permitido na via) e não observando o dever objetivo de cuidado exigido, ocasionando o atropelamento e morte da vítima” (TJMT, Apelação Criminal no 0005138-29.2006.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de junho de 2025; data da publicação: 8 de julho de 2025).

De mais a mais, conquanto a insurgência recursal se concentre na tese de ausência de culpa - a qual já foi afastada pelos elementos coligidos aos autos -, as causas de aumento reconhecidas pelo juízo de origem permanecem hígidas.

De modo efetivo, a majorante do artigo 302,
§ 1o,
inciso
I, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro decorre de dado objetivo incontroverso, pois o próprio apelante admitiu que não possuía CNH.

Igualmente, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 302,
§ 1o,
inciso
I
II, do diploma, porque a alegação de que a vítima recebia auxílio de terceiros não elide o dever jurídico de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O dever de solidariedade, nesse caso, é personalíssimo e indelegável.

Não basta a mera presença de populares, a obrigação do condutor envolvido persiste até a efetiva chegada de socorro qualificado (serviço de ambulância ou autoridade policial), o que não foi aguardado pelo réu, que optou por se afastar do local sem colaborar com o atendimento e com o acionamento das providências cabíveis, segundo relatado pela testemunha
Hygort
da Costa Ernst.

Nessa lógica
, este Tribunal já decidiu que, “a causa de aumento de pena por omissão de socorro incide quando o agente, podendo prestar auxílio à vítima, opta por não
fazê-lo
” (TJMT, Apelação Criminal no 1052122-21.2022.8.11.0001, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de novembro de 2025; data da publicação: 18 de novembro de 2025).

No mesmo contexto, tampouco procede a insurgência quanto ao
(
ii
)
delito de
evasão do local do acidente

(artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro).

Trata-se de figura típica autônoma, que não se confunde com o dever de prestar socorro, pois pune o afastamento do local do sinistro com a finalidade de furtar-se à responsabilidade penal ou civil, consumando-se com a evasão voluntária, independentemente do auxílio posteriormente prestado por terceiro.

Nos autos, o dolo manifesta-se pelo depoimento da testemunha
Hygort
Costa Ernst, ao afirmar que, após auxiliar o apelante a se levantar, este disse que apenas colocaria a motocicleta na calçada e, em seguida, evadiu-se, sem aguardar a adoção das providências cabíveis e antes mesmo de se formar aglomeração no local.

Apesar de o réu ter alegado, durante seu interrogatório, que se afastou por medo, tal justificativa não encontra respaldo no material probatório, que aponta comportamento com a finalidade de evitar a responsabilização pelo evento.

Aliás, o temor da responsabilidade penal ou civil não configura excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, mas, ao contrário, é o próprio elemento subjetivo especial do tipo do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

A lei pune justamente o agente que, por medo das consequências de seus atos, opta pela fuga em detrimento do dever de se apresentar à autoridade para correta apuração dos fatos.

Por conseguinte, a presença de terceiros prestando socorro a vítima não exime o condutor do dever de permanecer no local, pois a norma visa tutelar a administração da justiça, assegurando a identificação do motorista, a apuração dos fatos e a responsabilização civil e penal, finalidades obstadas pela fuga.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 907 de Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo sua compatibilidade com o princípio da não autoincriminação, ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuricidade.

Como adição, não há que se falar em
bis in idem
entre os artigos 302
§

1o,
inciso
III, e 305,
ambos do
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, po
rque
tutelam bens jurídicos distintos
: o primeiro sobressai a proteção à vida e à integridade física da vítima, ao agravar a pena quando há omissão de socorro; o segundo, como mencionado anteriormente, tutela a administração da justiça, punindo o afastamento do local com fim de frustrar a responsabilização.

Então, de acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça “o
s crimes previstos no art. 305 do CTB e na causa de aumento de pena por omissão de socorro tutelam bens jurídicos distintos, sendo possível sua aplicação cumulativa” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 2.103.952/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de novembro de 2025; data da publicação: 27 de novembro de 2025).

À luz do acervo probatório, verifica-se que o apelante, ciente do sinistro e de suas consequências imediatas, afastou-se voluntariamente do local, assumindo o propósito de furtar-se à responsabilização penal e/ou civil, o que é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 305 da Lei no 9.503/1997.

Nesse sentido, esta Instância Revisora, em caso análogo, reconheceu que o agente, quando se evade do local do acidente, com a finalidade de eximir-se de sua responsabilidade, pratica o delito declinado no dispositivo mencionado anteriormente:

“
8. Está caracterizado o dolo na conduta do agente ao se evadir do local do acidente. As provas demonstram que, após constatar a vítima caída, o agente abandonou o local, inclusive deixando o veículo colidido, com o intuito de se furtar à responsabilização.” (TJMT Apelação Criminal no 1052122-21.2022.8.11.0001, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de novembro de
2025; data
da publicação: 18 de novembro de 2025).

Ante
e
sse cenário -

confissão do apelante corroborada
pel
as provas testemunhais -
, não há espaço para a absolvição pretendida
, sobretudo

porque a
defesa

não trouxe aos autos
qualquer fato concreto apto a enfraquecer a versão acusatória, incidindo o
disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
quanto à prova dos fatos em que se funda a tese defensiva
.

Por esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça
assenta que, não obstante o ônus probatório da acusação permaneça íntegro, não se sustenta a alegação genérica de insuficiência probatória
dissociada de qualquer elemento de prova
, quando a condenação se apoia em robusto arcabouço probatório
. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Sob essa ótica
, a dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, salienta que a versão defe
nsiva
não se harmoniza com
a
s evidências carreadas ao processo
,
a
qual, em exame global e sistemático,
mostra
-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do
s
ilícito
s
narrado
s
na denúncia
, bem como a culpa do agente e o dolo de evasão
,
impondo-se
a
manutenção da

condenação
,
em consonância com o assentado no parecer ministerial
.

De igual modo
,
não prospera

o
pleito
defensivo de
(
iii
)
exclusão da indenização a título de danos morais.

À uma,
o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo a título de
reparação
, nos termos do artigo
387, inciso IV
, do Código de Processo Penal (Id.
318805889
),
requerimento
posteriormente reiterado em memoriais finais (Id.
318806479
).

À duas, o nexo causal entre o acidente - decorrente da imprudência do acusado - e o resultado morte é incontestável, o que autoriza a fixação da reparação mínima por
danos morais
,
em harmonia com o entendimento consolidado

no
Enunciado Orientativo no
14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

No tocante ao
quantum
,
o valor
arbitrado
pelo magistrado (
um
salário mínimo
vigente à época
)
revela
-se
moderado,
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, sem importar em enriquecimento indevido, mas preservando o caráter compensatório e pedagógico da medida
.

R
essalta
-se, ainda,
que eventual alegação de limitação financeira do apelante, não constitui óbice à fixação da reparação mínima, po
is

a
forma
de cumprimento poderá ser adequada à realidade econômica do condenado no âmbito próprio de execução, inclusive mediante parcelamento,
sem esvaziar
a efetividade do comando judicial
.

Inclusive
,
segundo precedente desta
Instância Revisora, a fixação do valor mínimo prescinde de demonstração específica da capacidade econômica do réu:

“4. A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica decorre do próprio fato (dano in
re

ipsa
) e pode ser fixada independentemente da capacidade econômica do condenado, resguardado o direito à revisão no juízo cível”. (
TJMT, Apelação Criminal no 1002851-05.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de dezembro de 2025
).

Em suma,
deve ser mantida
a indenização por danos morais
fixada na sentença
.

Por derradeiro, o pleito defensivo de
(v)
dispensa do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu é assistido da Defensoria Pública,
não comporta acolhimento
.

A condenação do vencido ao pagamento das custas
constitui
efeito
legal da
sentença condenatória, por expressa
previsão d
o artigo 804 do Código de Processo Penal
.

Assim, a circunstância do acusado estar sob o patrocínio da Defensoria Pública não o exime, por si só, do dever de arcar com as despesas processuais.

Além do mais, em consonância com orientação firmada neste Tribunal, a aferição da hipossuficiência econômica para fins de eventual isenção, suspensão da exigibilidade ou parcelamento das custas deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado à verificação da situação financeira atual do sentenciado.

Nesse caminho, colaciono precedentes ilustrando tal entendimento:

“Tese de julgamento: 1. A análise da hipossuficiência para fins de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026).

“
7. Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ter sofrido mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP)” (TJMT, Apelação Criminal n° 1013892-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de julho de 2024; data da publicação: 26 de julho de 2024).

Logo
,
mantém-se
a condenação do apelante ao pagamento das custas
processuais
,
ressalvada a possibilidade de postular,
no
J
uízo
da Execução Penal, a providência cabível quanto à exigibilidade, mediante demonstração idônea de sua condição
econômico-financeira
.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
conheço em parte

d
o apelo
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026